Tribunal: TJSP
Processo: 1026022-31.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Apelação da autora provida e sentença mantida com observação em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026022-31.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANA DE ANGELO SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
autora e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026022-31.2014.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1026022-31.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: LUCIANA DE ANGELO SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14633
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

TENDINOPATIA EM MEMBROS SUPERIORES LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTORA
E
REEXAME
NECESSÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO
A
PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA

ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

OBSERVAÇÃO
NA
SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO
PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA
(ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA
MANTIDA
COM
OBSERVAÇÃO

TUTELA
ANTECIPADA RATIFICADA.
Apelação da autora provida e sentença mantida com
observação em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Luciana de
Ângelo Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de tendinopatia em
membros superiores, moléstia atribuída às condições adversas do ambiente laboral,
atuando como assistente de telemarketing. Postula pela concessão de tutela antecipada
e pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, além das diferenças
apuradas.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.13/14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026022-31.2014.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/7
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.41/45).
Regularmente citado (mandado juntado aos 14.10.2014
fls.26/28), apresentou o INSS contestação às fls.49/60, alegando, preliminarmente, falta
de interesse de agir e prescrição quinquenal. No mais, pugnou pela improcedência da
ação.
A sentença de fls.74/76 julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para afastar o pedido de diferenças, conceder os efeitos da tutela
antecipada e condenar a autarquia a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da última alta médica (21.10.2014), acrescido
de abono anual, juros de mora, correção monetária e, honorários advocatícios fixados
em 15% sobre as parcelas atrasadas até a sentença (Súmula 111 do STJ). Não foi
observada a remessa necessária.
Em seguida, interpôs a autora embargos de declaração,
requerendo a alteração no termo inicial do benefício, para que seja fixado a partir de
15.12.2011, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário e,
alegando omissão no julgado, com relação ao valor do benefício instituído, eis que não
foi determinada a atualização da RMI mencionada na sentença (fls.81/83).
Os embargos foram parcialmente acolhidos por meio da
decisão de fls.84, apenas para alterar o termo inicial do benefício, que passa a ser o dia
15.12.2011, dia seguinte ao da última alta médica.
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.90/92, alegando que a sentença decretou o valor do salário-de-benefício em
R$640,21, calculado no ano 2000, quando da primeira concessão do auxílio-doença por
acidente de trabalho, o que está em desacordo com a lei e, portanto, não pode
prevalecer.
Após, opôs o INSS embargos de declaração, requerendo
aclaramento do julgado, no tocante à dispensa da remessa necessária (fls.93/95).
Os embargos foram rejeitados por meio da decisão de
fls.97.
Ato contínuo, a autora aditou o recurso de apelação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026022-31.2014.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/7
alegando que a sentença original está em desacordo com a lei, eis que no último
despacho constou que a obrigação foi cumprida pelo INSS, sem considerar o julgador o
despacho modificativo em sede de embargos, mudança que não foi acatada pelo ente
público (fls.156).
O pedido de aditamento do recurso foi indeferido e, em
seguida, foi determinada a remessa dos autos à Superior Instância (fls.157).
Inconformado, interpôs a autora embargos de declaração
às fls.161/162, apontando erro material no julgado.
Os embargos foram rejeitados por meio da decisão de
fls.163/164.
Redistribuído o feito, foi determinada a remessa dos
autos à Contadoria Judicial (fls.170), que prestou informações a fls.175/176.
Após, manifestou-se a autora às fls.180/181 requerendo a
concessão de tutela antecipada para implantação do auxílio-acidente.
É o relatório.
De início, em que pese o entendimento inserto no
julgado monocrático, entendo cabível o reexame necessário, já que não se faz
configurada, de plano, na hipótese a exceção prevista no artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil, mesmo porque admitir, de pronto, que o valor da condenação não
excede 60 (sessenta) salários mínimos implicaria mera suposição.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional decorrente de tendinopatia em membros superiores, moléstia atribuída às
condições adversas que suportou a autora, atuando como assistente de telemarketing.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico dos membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026022-31.2014.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/7
superiores apontou: “MEMBROS SUPERIORES: simétricos, sem edemas, sinais
flogísticos ou hipotrofias. Esquerdo: nada digno de nota. Direito: Ombros: dor referida
à palpação. Apresentou limitação da rotação interna e adução, assim como para a
abdução (60o). Sinal de Neer positivo. Cotovelos: movimentação ativa e passiva sem
limitações ou dores. Sem dor à palpação. Punhos e mãos: movimentação ativa e
passiva sem limitações ou dores. Sem dor à palpação. Teste de Phalém não realizado
(dor ombro), Tinell e de Finkelstein negativos. Força da mão e da oponência do
polegar diminuídas” (fls.43).
Nessa esteira, assentou o perito: “O Exame Físico
apresentou alterações propedêuticas indicativas de uma Tendinopatia em ombro
direito, sem alterações objetivas em punhos. Para aprofundar e fundamentar mais a
análise, no que tange às alegações da autora, solicitamos alguns exames subsidiários.
O Ultrassom de ombros bilateral, realizado com equipamento digital de alta resolução
e com transdutores multi-frequenciais, corroborou a hipótese clínica, e apresentou
como conclusão sinais sugestivos de uma tendinose com rotura parcial do supra
espinhal do ombro direito (folhas não numeradas). A Ressonância Magnética de ombro
direito relatou status pós cirúrgico de fixação de fratura de úmero; tendinopatia do
supra espinhal (folhas não numeradas). A autora não acrescentou aos autos resultados
de exames anteriormente realizados, relacionados às suas alegações... A análise
conjunta dos dados clínicos e de imagem obtidos permite concluir que a autora
apresenta sequelas consolidadas consequentes a uma tendinopatia do supra espinhal
em ombro direito que causam uma perda parcial de sua capacidade funcional
laborativa.” (fls.44).
O nexo causal foi reconhecido pelo perito: “A partir das
informações da autora, reforçadas pela CAT emitida para o acidente de 24.04.00 pela
própria empregadora (folha 09), é possível aceitar-se a relação de nexo causal para a
alegação “dores no membro superior direito” (fls.44).
Por fim, concluiu: “Há sequela consolidada de origem
acidentária, que implica em prejuízo permanente e parcial da capacidade funcional
laborativa, e impede o desempenho da atividade exercida à época do acidente, porém
não o de outra do mesmo nível de complexidade, após reabilitação profissional”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026022-31.2014.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 6/7
(fls.44).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
moléstias apresentadas pela autora em membros superiores geram uma incapacidade
parcial e permanente e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho
da demanda, senão o decreto de procedência da ação, condenando-se a autarquia a
pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, que corresponde a
R$801,64, tal como apurado pela Contadoria Judicial a fls.175 (R$801,64), devido a
partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença, que corresponde ao dia
15.12.2011 (fls.68/69), que corresponde ao tal como fixado na decisão que acolheu os
embargos de declaração opostos pela autora (fls.84). Também é devido o abono anual
(artigo 40 da Lei no 8.213/911).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
Ante a procedência da ação, que ora se confirma, ficam
ratificados os efeitos da tutela antecipada concedida na sentença a fls.76.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observando-se os
parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação
ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
1Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. (Vide Decreto no
6.927, de 2009)(Vide Decreto no 6.525, de 2008)(Vide Decreto no 6.927, de 20089)(Vide Decreto no 7.782, de
2012)(Vide Decreto no 8.064, de 2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026022-31.2014.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 7/7
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não há que
se falar em prescrição quinquenal na medida em que entre o termo inicial do benefício
(15.12.2011) e a data do ajuizamento da ação (26.06.2014), não transcorreu prazo
superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo da autora, e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência da ação, ratificando os efeitos da tutela antecipada, nos termos acima
expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator